Tribunal: TJPA
Processo: 0801007-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801007-32.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LENVANTINIBE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO TRIPARTITE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- No mérito, entendo que deve ser mantida a decisão interlocutória que reconheceu ser devido o fornecimento de medicamento - ainda que não constante nas listas do SUS -, com base no art. 196 da CF/88, sobretudo diante da ponderação entre o direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, não podendo normas de hierarquia inferior prevalecerem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida.

4- Digo isso, pois a lista do RENAME é exemplificativa e não pode servir de fundamento para limitação do exercício do direito à saúde, de acordo com entendimento da nossa Suprema Corte.

5-
Por fim, no que concerne ao montante fixado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado. Com base nessas premissas, reputo que o valor estipulado na decisão agravada não merece ser minorado, visto que foi estipulado valor condizente a gravidade da situação.

6- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº
0801007-32.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia (Num. 2709563 - Pág. 2 a 5) que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800873-85.2019.8.14.0017 interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, deferiu o pedido de tutela antecipada requerida na inicial.

No 1º grau de jurisdição foi proposta pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Pará ação civil pública, objetivando tratamento médico a Domingos de Jesus Oliveira da Silva.

Afirma a inicial que o interessado é acometido de câncer de tireoide (CID 10, sob o número C73), com estágio atual IVC, e devido à gravidade quadro clínico, além da quimioterapia, precisa fazer uso do medicamento LENVANTINIBE, conforme prescrição médica.

Informou que o medicamento citado não está na lista RENAME, porém, o médico do paciente afirmou que o SUS não oferece medicação que possa substituir o mencionado fármaco e o não uso do citado medicamento implicará no agravamento da doença.

O juízo de piso deferiu a tutela pleiteada nos seguintes termos:

(...) III - DISPOSITIVO

À luz de todo o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA para determinar ao Requerido que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça ao Requerente, DOMINGOS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA, o medicamento LENVATINIBE, inicialmente 02 (duas) caixas de 10mg e 01 (uma) caixa de 4mg, de uso contínuo, de forma gratuita e em quantidade necessária ao seu tratamento, conforme prescrito pelo profissional competente (14571426 – pg. 6), até decisão final do processo.

Isto sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 537, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista o caráter contínuo da medicação, os Requeridos poderão exigir que o requerente se submeta a nova consulta médica, para avaliar a necessidade de continuação do uso do medicamento ou mesmo a substituição por outra fórmula, sob às expensas dos requeridos, semestralmente.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 2º do NCPC.

Designo audiência de conciliação para o dia 02 de junho de 2020, às 10:30 horas, nos termos do artigo 334, caput, do Novo Código de Processo Civil.

I- As partes deverão ser advertidas que não comparecimento injustificado na audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do §8º, art. 334, do NCPC.

II – Citem-se o Requerido, pessoalmente, para comparecer à audiência, bem como para que cumpram a liminar acima deferida (encaminhando com o mandado cópia dos documentos juntados), sob a advertência de que, não obtida à conciliação, poderá oferecer contestação, no prazo de 30 (trinta) dias – artigo 183 NCPC, a partir da realização da audiência de conciliação, nos termos do artigo 335, caput, do NCPC.

III- As partes deverão comparecer acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, conforme disposto no § 9, art. 334 do NCPC.

IV- Intime-se, pessoalmente, o Ministério Público e o Requerente.

Conceição do Araguaia/PA, 19 de dezembro de 2019.

ANA PRISCILA DA CRUZ

Juíza de Direito

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 2709559 - Pág. 1 a 14), aduzindo preliminarmente pela competência da justiça federal para o julgamento da presente ação, aduzindo que, cabe a União a responsabilidade de incorporação ou não de medicamentos pelo SUS, assim como acentuou acerca da necessidade de chamamento da União à lide.

No mérito, pontuou da impossibilidade de o Estado do Pará fornecer medicamentos oncológicos específicos como é o presente caso e também impugnou o elevado valor da multa em caso de descumprimento.

Requereu ao final, a sustação imediata dos efeitos da decisão atacada e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante o não preenchimento dos seus requisitos necessários, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 2930257 - Pág. 1 a 10), pugnando pela manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (Num. 2989380 - Pág. 1 a 11).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso, em análise consiste em verificar se correta a decisão interlocutória que determinou ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento LENVATINIBE, inicialmente 02 (duas) caixas de 10mg e 01 (uma) caixa de 4mg, de uso contínuo, de forma gratuita e em quantidade necessária ao tratamento do hipossuficiente Domingos de Jesus Oliveira da Silva, conforme prescrição médica contida nos autos, até decisão final do processo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Havendo preliminar, passo a analisa-la:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, DEVIDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO E DO CHAMAMENTO A LIDE DA UNIÃO:

Inicialmente, compre destacar que o sistema de saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),
sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação
.

Neste caso, é dada a faculdade de escolha do polo passivo da demanda, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados em prestar a saúde adequada, o que impõe a rejeição das preliminares, dada a competência residual da Justiça Comum Estadual.

Ainda, como já afirmado em preliminar, o artigo 198, parágrafo único, combinado com o art. 195, ambos da Constituição Federal, determina que o Sistema Único de Saúde seja firmado com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes, havendo solidariedade entre Estado e Município no cumprimento das obrigações relativas à saúde, podendo ser demandado qualquer um deles.

Ademais, o art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabelece a competência
concorrente da União, Estados e Municípios
no que tange a saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade, entre os integrantes do sistema,

é solidária.

Dessa forma, não pode o ente estatal se eximir da responsabilidade de fornecer o tratamento médico ao paciente. Ademais, em razão da solidariedade entre os integrantes do SUS, nada impediria que o apelante atendesse ao pleito, podendo, se assim entender cabível, buscar o ressarcimento perante o outro ente público que detém a atribuição.

A compensação de gastos entre os gestores do SUS é prevista no artigo 35, inciso VII, da Lei nº. 8.080/1990:

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: (...)

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. (...).

Assim sendo, trago o seguinte entendimento jurisprudencial:

SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 00006615620168140000 ORIGEM: JUÍZO DA 4ª DA FAZENDA DA CAPITAL AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM AGRAVADO: MÔNICA VALENA GOMES LOPES RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO à SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE TUTELA SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS.
Solidariedade passiva dos entes públicos na prestação do direito à saúde. Efetividade
. Precedentes.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ¿O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde está expresso no artigo 196. A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou Federal), de prestações na área de saúde.
(Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-17, Publicado em 2016-06-17).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO - RECUSA - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF - ARE: 815854 MG , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014).

Ressalte-se que a divisão administrativa apenas amplia a esfera de possibilidades do requerente, vez que estabelece competência

concorrente entre a União, os Estados e o Município.

Dito isto, relevo não assistir razão ao agravo, eis que no caso em tela, restou indubitável o dever do recorrente em assegurar o fornecimento dos medicamentos necessários à manutenção de existência digna às pacientes, já que demonstrada pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade do fornecimento.

NO MÉRITO:

No mérito, argumentou da impossibilidade do Estado do Pará fornecer medicamentos oncológicos específicos como é o presente caso, além de insurgir-se devido ao elevado valor da multa em caso de descumprimento.

Entendo que deve ser mantida a decisão interlocutória que reconheceu ser devido o fornecimento de medicamento - ainda que não constante nas listas do SUS -, com base no art. 196 da CF/88, sobretudo diante da ponderação entre o direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, não podendo normas de hierarquia inferior prevalecerem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida.

Nesse ponto, as razões recursais estão contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA NA LISTA BÁSICA DO SUS. PREVALÊNCIA DA LEI N. 8.080/90. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Na decisão agravada, negou-se provimento ao recurso especial por ser contrário ao entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que "o chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ." (REsp 1.203.244/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/4/2014, DJe 17/6/2014).

III -
Entende-se, ainda, que o fato de o medicamento não constar na lista básica do SUS não exime o estado de prestar ao cidadão o necessário atendimento em proteção ao direito à vida e à saúde previsto na Lei n. 8.080/1990, sobretudo na hipótese dos autos, em que o ente estatal não indicou outro medicamento que poderia substituir aquele receitado. Precedentes: AgRg no AREsp 817.892/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/5/2016; REsp 1.585.522/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2016, DJe 17/6/2016.

IV - O Tribunal de origem concluiu que foi comprovada a necessidade do medicamento por meio de laudo médico. Alterar esse entendimento demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1611955/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017)

“ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA NA LISTA BÁSICA DO SUS. PREVALÊNCIA DA LEI 8.080/90. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Apresentado como único óbice ao fornecimento de medicamento, a ausência do fármaco na lista básica do SUS, embora possua registro na ANVISA, não exime o estado de prestar ao cidadão o necessário atendimento, em enlevo ao direito à vida e à saúde previsto na Lei 8.080/1990, máxime na hipótese dos autos, em que o ente estatal não indicou substituto.

2. "Não se pode admitir, consoante reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde" (AgRg no AREsp 817.892/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 12/5/2016). Recurso especial provido.” (REsp 1585522/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 17/06/2016)

Até porque a lista do RENAME é exemplificativa e não pode servir de fundamento para limitação do exercício do direito à saúde. Nesse sentido, a jurisprudência da C. STF:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 926469 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 831915 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 03-05-2016 PUBLIC 04-05-2016)

Por fim, quanto a multa, entendo que o valor aplicado atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a vida, tendo sido majorado como forma de coagir os Entes Públicos a cumprirem a medida.

Ademais, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

Não é por demais ponderar que, a decisão que fixa as astreintes não faz coisa julgada quanto ao valor, que pode, a qualquer tempo.

E ainda é certo aduzir que a multa prevista no art. 497, do CPC/2015 não se equivale à indenização, tendo como finalidade forçar a parte a cumprir a obrigação emanada da ordem judicial em que foi fixada.

Portanto, a meu sentir, não há excesso algum no valor das astreintes ora atacada, estando condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não gerando enriquecimento sem causa aos agravados.

Ademais, o valor da multa de todo modo poderá ser revisto caso se torne absolutamente desproporcional, nos termos do art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil/2015.

Com tais considerações, acolho também o parecer ministerial que entende que deve ser mantida a decisão em todos os seus termos:

“(...) Conforme se depreende dos autos, o hipossuficiente Domingos de Jesus Oliveira da Silva é portador de moléstia grave classificada no CID 10, sob o número C73 (neoplasia maligna da glândula tireóide), com estágio atual IVC, conforme laudo e receituário médicos acostados ao ID nº 2709587 - Pág. 7 e 9, respectivamente.

Destaca-se do sobredito laudo médico, que o medicamento LENVATINIBE é aprovado pela ANVISA, mas não consta dos Protocolos Clínicos e Diretrizes terapêuticas do SUS.

O médico subscritor do laudo afirma, ademais, que não há substituto do referido medicamento disponível no SUS e que o não uso da medicação implicará em aumento da doença, piora dos sintomas e abreviatura de sobrevida.

Logo, a princípio, em análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos a exame, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, nos termos da decisão agravada.

Não se pode olvidar, no que concerne ao direito à saúde, que se trata de direito fundamental consectário do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na CR/88: (...)”

Portanto, observo que não merece qualquer reprimenda a decisão atacada, devendo ser mantida em sua integralidade.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua totalidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020